Tribunal: STJ
Processo: 0003705-30.2018.8.16.0074
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2075429 - PR(2023/0183814-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ANGELO ROSSETTO
EMBARGANTE
: GRACIOSA POZZER ROSSETTO
ADVOGADOS
: DIOGO ZELAK AGOTTANI - PR081424
JOSE VALTER RODRIGUES - PR015319
EMBARGADO
: FERNANDO LEONARDO MARCHETTI DE BASTIANI
ADVOGADO
: FERNANDO LEONARDO MARCHETTI DE BASTIANI (EM
CAUSA PRÓPRIA) - PR065554
INTERES.
: MATHEUS LUIZ ROSSETTO
INTERES.
: IVANA ROSSATO ROSSETTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE.
DESCABIMENTO.
TEMA
1076
DO
STJ.
OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85,
§ 2o DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma que afastou a
aplicação de honorários advocatícios por equidade em ação de alienação judicial de coisa
comum com extinção de condomínio, extinta sem resolução de mérito, fixando
honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis
para modificar o julgado, reconhecendo o valor inestimável do proveito econômico
obtido na ação de alienação judicial de coisa comum, e, consequentemente, afastar a
aplicação do Tema 1076 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fa30ed02-df07-4d08-b85d-e49658d74cb8

3. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, nos termos do
do CPC, não sendo a via adequada
art. 1.022
para buscar o rejulgamento da causa.
4. O acórdão embargado foi claro e fundamentado ao consignar que tanto o proveito
econômico quanto o valor da causa não foram considerados baixos, irrisórios ou
inestimáveis, observando a ordem estabelecida no Tema Repetitivo 1076 do STJ e o
disposto no
§ 2o, do CPC.
art. 85,
5. A extinção do feito sem resolução de mérito não constitui fundamento suficiente para
afastar a aplicação do Tema Repetitivo 1076 do STJ, conforme precedentes do Superior
Tribunal de Justiça.
6. A pretensão do embargante visa exclusivamente à modificação do julgado, sem
apontar vícios que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, os
embargos de declaração são incabíveis, pois não se destinam à revisão do mérito da
decisão embargada.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fa30ed02-df07-4d08-b85d-e49658d74cb8

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2075429 - PR(2023/0183814-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ANGELO ROSSETTO
EMBARGANTE
: GRACIOSA POZZER ROSSETTO
ADVOGADOS
: DIOGO ZELAK AGOTTANI - PR081424
JOSE VALTER RODRIGUES - PR015319
EMBARGADO
: FERNANDO LEONARDO MARCHETTI DE BASTIANI
ADVOGADO
: FERNANDO LEONARDO MARCHETTI DE BASTIANI (EM
CAUSA PRÓPRIA) - PR065554
INTERES.
: MATHEUS LUIZ ROSSETTO
INTERES.
: IVANA ROSSATO ROSSETTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE.
DESCABIMENTO.
TEMA
1076
DO
STJ.
OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85,
§ 2o DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma que afastou a
aplicação de honorários advocatícios por equidade em ação de alienação judicial de coisa
comum com extinção de condomínio, extinta sem resolução de mérito, fixando
honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis
para modificar o julgado, reconhecendo o valor inestimável do proveito econômico
Documento eletrônico VDA54461449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:00
Código de Controle do Documento: f5856a99-e9f9-46e1-a861-8926d871a470

obtido na ação de alienação judicial de coisa comum, e, consequentemente, afastar a
aplicação do Tema 1076 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, nos termos do
do CPC, não sendo a via adequada
art. 1.022
para buscar o rejulgamento da causa.
4. O acórdão embargado foi claro e fundamentado ao consignar que tanto o proveito
econômico quanto o valor da causa não foram considerados baixos, irrisórios ou
inestimáveis, observando a ordem estabelecida no Tema Repetitivo 1076 do STJ e o
disposto no
§ 2o, do CPC.
art. 85,
5. A extinção do feito sem resolução de mérito não constitui fundamento suficiente para
afastar a aplicação do Tema Repetitivo 1076 do STJ, conforme precedentes do Superior
Tribunal de Justiça.
6. A pretensão do embargante visa exclusivamente à modificação do julgado, sem
apontar vícios que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, os
embargos de declaração são incabíveis, pois não se destinam à revisão do mérito da
decisão embargada.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANGELO ROSSETTO E
OUTRA contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, afastou a aplicação de
honorários advocatícios por equidade em ação de alienação judicial de coisa comum com
extinção de condomínio, extinta sem resolução de mérito, para estabelecer honorários
sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme a tese fixada no
Tema 1076 do STJ.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls. 676-677):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1076 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná que manteve a fixação de
Documento eletrônico VDA54461449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:00
Código de Controle do Documento: f5856a99-e9f9-46e1-a861-8926d871a470

honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, no
valor de R$ 1.500,00, em ação de alienação judicial de
coisa comum com extinção de condomínio, extinta sem
resolução de mérito.
2. O Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 1076
do STJ, sob o fundamento de que a extinção do feito sem
exame de mérito constituiria peculiaridade suficiente para
justificar a fixação por equidade, considerando os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. O recorrente alegou violação do
§ 2o, do CPC,
art. 85,
sustentando que os honorários deveriam ser fixados nos
percentuais previstos sobre o valor atualizado da causa,
conforme estabelecido no Tema 1076 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a extinção
do feito sem resolução de mérito constitui fundamento
suficiente para afastar a aplicação do Tema 1076 do STJ e
permitir
a
fixação
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tema 1076 do STJ estabelece que a fixação de
honorários por equidade é permitida apenas quando o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo,
sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos
no
§ 2o, do CPC nos demais casos.
art. 85,
6. A extinção do feito sem resolução de mérito não
constitui circunstância fática relevante para afastar a
aplicação do Tema 1076, conforme precedentes do STJ.
7. A fixação de honorários por equidade em causas de
elevado valor contraria a jurisprudência consolidada do
STJ, que exige a aplicação dos percentuais previstos no
§ 2o, do CPC.
art. 85,
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Recurso especial provido para
fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
causa, nos termos do
§ 2o do CPC.
art. 85,

Sustenta a parte embargante que:

Com efeito, não obstante tenha reconhecido a possibilidade
de fixação de honorários por equidade quando "havendo ou
não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for ou irrisório”, o v. acórdão embargado deixou
de examinar a alegação formulada nesse sentido às
contrarrazões recursais.
De fato, quando da apresentação especial, os recorridos
destacaram que o proveito econômico obtido pela parte
adversa nesta demanda é inestimável, vez que na ação de
alienação de bem comum o proveito econômico obtido não
é o valor do imóvel em si, mas sim a sua conversão em
pecúnia." (fl. 689)
" Nesse sentido, os fundamentos utilizados para fixar os
honorários das ações de fornecimento de medicamento
plenamente aplicáveis ao presente caso: tal qual no
fornecimento de medicamentos, em que o valor do
tratamento não se reverte ao patrimônio da parte, na
Documento eletrônico VDA54461449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:00
Código de Controle do Documento: f5856a99-e9f9-46e1-a861-8926d871a470

alienação judicial de coisa comum o valor do bem já está
no patrimônio dos litigantes, apenas se pleiteando sua
conversão em pecúnia. Essa conversão, por sua vez,
configura proveito econômico evidentemente inestimável,
tal qual na hipótese de fornecimento de medicamentos." (fl.
691)

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para reconhecimento do valor inestimável do proveito econômico,
negando-se provimento ao recurso especial.
A parte embargada, instada a manifestar-se, silenciou.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que:
Da fixação dos honorários sucumbenciais - violação do
disposto no
§ 2o do CPC.
art. 85,
Merecem prosperar as alegações do recorrente no ponto.
O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no
julgamento do Tema n. 1.076, reservou a utilização do
§ 8o, do CPC (fixação por equidade) para quando,
art. 85,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico
obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o
valor da causa for muito baixo.
Também foi estabelecida uma sequência objetiva na
fixação da verba, devendo a fixação ser calculada
subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado
da causa. Eis as teses consignadas no referido julgamento,
in verbis:
1) A fixação dos honorários por apreciação
equitativa não é permitida quando os valores da
condenação ou da causa, ou o proveito econômico da
demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses
casos, a observância dos percentuais previstos nos
parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de
Processo Civil (CPC) – a depender da presença da
Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da
condenação; ou (b) do proveito econômico obtido;
ou (c) do valor atualizado da causa.
2) Apenas se admite o arbitramento de honorários
por equidade quando, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
Documento eletrônico VDA54461449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:00
Código de Controle do Documento: f5856a99-e9f9-46e1-a861-8926d871a470

inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for
muito baixo.
De acordo com a nova jurisprudência do STJ, a apreciação
equitativa não pode ser utilizada pelo juiz para reduzir o
valor dos honorários advocatícios quando esse entende que
os critérios do
§ 2o, do CPC determinam uma
art. 85,
quantia excessiva.
O
§ 8o, do CPC é exceção à regra, que deve ser
art. 85,
interpretada
restritivamente
(AgInt
no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 1.463.564/RJ,
Marques, Segunda Turma julgado em
DJe de
16/8/2022,
).
31/8/2022.
No mesmo sentido, cito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
ALEGADA
FRAUDE
NÃO
EVIDENCIADA.
HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO. SUBMISSÃO AOS LIMITES DO
§2o DO
DO CPC. 1. A Corte Especial, ao
ART. 85
analisar "o alcance da norma inserta no § 8o do artigo
85 do Código de Processo Civil nas causas em que o
valor da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados." nos Recursos especiais repetitivos
no
e no REsp 1.877.883 /SP concluiu
1.850.512/SP
que "Apenas se admite arbitramento de honorários
por equidade quando, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for
muito baixo."
2. Caso concreto em que não há espaço para a
aplicação do arbitramento por equitatividade, senão
mera tentativa de revisão do que claramente julgado,
consubstanciando-se intento protelatório a fazer
concretizada a hipótese do
§2o, do CPC. 3 .
art. 1026,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS,
COM APLICAÇÃO DE MULTA. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Paulo de
REsp n. 1.816.714/DF,
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2023,
23/3/2023.
Ademais, diferentemente do entendimento sufragado em
sede de juízo de retratação pelo relator do acórdão
recorrido, para que se deixe de aplicar tema fixado de
modo repetitivo é preciso que a premissa fática sob exame
seja efetivamente diferente daquela que deu ensejo à
fixação do entendimento jurisprudencial, não bastando, no
caso de estabelecimento de honorários sucumbenciais, que
os valores a serem estipulados sejam "injustos",
"desarrazoados" ou "excessivos".
Nesse sentido:
"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO

NECESSIDADE
DE
TEMA
1076/STJ.
EXISTÊNCIA
DE
UMA
CIRCUNSTÂNCIA
Documento eletrônico VDA54461449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:00
Código de Controle do Documento: f5856a99-e9f9-46e1-a861-8926d871a470

FÁTICA
DISTINTA
DAQUELAS
CONSIDERADAS
RELEVANTES
NA
FORMAÇÃO DO PRECEDENTE. DISTINÇÃO
PELA INJUSTIÇA, DESPROPORCIONALIDADE,
IRRAZOABILIDADE, FALTA DE EQUIDADE
OU DISSENSO EM RELAÇÃO A PRECEDENTES
DE OUTRAS CORTES. IMPOSSIBILIDADE.
SITUAÇÕES QUE EM TESE JUSTIFICARIAM A
SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE. DISTINÇÃO
INOCORRENTE SOB ESSES FUNDAMENTOS.
TESE
FIRMADA
NO
JULGAMENTO
DO
QUE DEVERÁ SER APLICADA
TEMA 1076/STJ
ATÉ
QUE
SOBREVENHA
EVENTUAL
MODIFICAÇÃO
DECORRENTE
DE
SUA
CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONAL OU ATÉ
QUE HAJA EVENTUAL SUPERAÇÃO DO
PRECEDENTE NESTA CORTE. AÇÃO EXTINTA
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SITUAÇÃO DE
FATO
IRRELEVANTE.
CIRCUNSTÂNCIA
CONSIDERADA
EM
RECURSOS
REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA POR
OCASIÃO DA FIXAÇÃO DA TESE RELATIVA
AO
1- Embargos de terceiro
TEMA 1076/STJ.
opostos em
Recurso especial interposto
14/06/2017.
em
2- O propósito recursal consiste em
29/03/2018.
definir se, em embargos de terceiro extintos sem
resolução do mérito por ausência de interesse
processual, aplica-se o tema repetitivo 1076,
impondo-se
o
arbitramento
de
honorários
advocatícios sucumbenciais ao patrono do vencedor
no percentual de 10 a 20% sobre o valor atualizado
da causa. 3- A distinção que permite que os órgãos
fracionários se afastem de um precedente vinculante
firmado no julgamento de recursos especiais
submetidos ao rito dos repetitivos somente poderá
existir diante de uma hipótese fática diferente
daquela considerada relevante para a formação do
precedente. 4- Não há que se falar em distinção pela
injustiça,
pela
desproporcionalidade,
pela
irrazoabilidade, pela falta de equidade ou pela
existência de outros julgados do Supremo Tribunal
Federal que não se coadunariam com o precedente,
pois tais circunstâncias importariam na eventual
necessidade de superação do precedente, mas não no
uso da técnica de distinção que é lícito fazer, quando
de sua aplicabilidade prática, mas desde que presente
uma circunstância fática distinta. 5- O
§§ 2o e
art. 85,
3o, do
deverá ser aplicado, de forma literal,
CPC/15,
pelos órgãos fracionários desta Corte se e enquanto
não sobrevier modificação desse entendimento pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
do RE
e do RE
1.412.073/SP,
1.412.074/SP
todos em tramitação perante o
1.412.069/PR,
Supremo Tribunal Federal, ou se e enquanto não
sobrevier, nesta Corte, a eventual superação do
precedente formado no julgamento do tema 1076. 6-
A circunstância de a ação ter sido extinta sem
Documento eletrônico VDA54461449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:00
Código de Controle do Documento: f5856a99-e9f9-46e1-a861-8926d871a470

resolução de mérito, conquanto se trate de uma
situação de fato, não é suficientemente relevante para
diferenciar a hipótese em exame em relação ao
precedente firmado no julgamento do tema 1076,
especialmente porque essa circunstância fática
também estava presente - e foi considerada - em dois
dos recursos representativos da controvérsia (REsp
1.906.623 /SP e
e, ainda assim,
REsp 1.644.077/PR)
compreendeu a Corte Especial se tratar de hipótese
em que a regra do
§§ 2o e 3o, do
art. 85,
CPC/15,
igualmente deveria ser aplicada de maneira literal. 7-
Recurso especial conhecido e não-provido, com
majoração de honorários, ressalvado expressamente
o entendimento pessoal da Relatora para o acórdão." (
relator Ministro Moura
REsp n. 1.743.330/AM,
Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023,
DJe de
) (Grifei)
14/4/2023.
Ademais, como salientado no julgado supra ementado, não
se sustenta como fundamento para não aplicação do tema
1076 o simples fato de o feito ter sido extinto sem
julgamento do mérito, eis que figuraram como recursos
representativos da controvérsia solucionada acórdãos em
que as ações foram extintas sem resolução de mérito.
A tal respeito, confira-se entendimento desta Corte
Superior:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA.
EXTINÇÃO
SEM
RESOLUÇÃO
MÉRITO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
FALECIMENTO
DO
BENEFICIÁRIO.
EXTINÇÃO
DO
BENEFÍCIO.
AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os benefícios de
assistência judiciária gratuita se extinguem pela
morte do beneficiário, conforme disposto no art. 10
da
2. Nos termos da jurisprudência
Lei 1.060/1950.
firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser fixados, em regra, com observância dos
limites percentuais e da ordem de gradação da base
de cálculo estabelecida pelo
§ 2o, do
art. 85,
inclusive nas demandas julgadas
CPC/2015,
improcedentes ou extintas sem resolução do mérito,
sendo subsidiária a aplicação do
§ 8o, do
art. 85,
possível apenas quando ausente qualquer
CPC/2015,
das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo (
Rel. p/ acórdão Ministro RAUL
REsp 1.746.072/PR,
ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
.
29/3/2019)
3. Na hipótese, extinto o feito sem resolução de
mérito, e tendo sido devidamente apontado o valor
da causa, os honorários advocatícios de sucumbência
devem ser fixados nos percentuais previstos no § 2o
do
do
4. Agravo interno
art. 85
CPC/2015.
parcialmente provido." (AgInt no AgInt no
Documento eletrônico VDA54461449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:00
Código de Controle do Documento: f5856a99-e9f9-46e1-a861-8926d871a470

relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 959.639/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
8/5/2023,
) (Grifei)
17/5/2023.
Em suma, deve ser afastado o arbitramento por
equidade, porquanto não se está diante de um valor da
causa muito baixo ou de proveito econômico
inestimável ou irrisório, não se admitindo a distinção
para não aplicação do Tema 1076 do STJ o simples fato
de o valor da causa ser "excessivo" ou o valor dos
honorários serem "injustos" ou ter o feito sido extinto
sem resolução de mérito.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para
fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
causa, nos termos do
§ 2o, do CPC." (Grifei)
art. 85,
Nota-se do acórdão embargado que, tanto o proveito econômico quanto o
valor da causa não foram considerados baixos, irrisórios ou inestimáveis.
No mais, ao se estabelecer os honorários tendo por base de cálculo do valor
atribuído à causa, procedeu-se em observância à ordem estabelecida no Tema Repetitivo
n.
em exame do disposto no
§ 2o do CPC, já que, extinta a causa sem
1076/STJ,
art. 85,
resolução de mérito, não há que se falar em condenação ou proveito econômico dela
proveniente, mas sim em valor da causa para fixação da base de cálculo de honorários
sucumbenciais.
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
Documento eletrônico VDA54461449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:00
Código de Controle do Documento: f5856a99-e9f9-46e1-a861-8926d871a470

Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:00
Código de Controle do Documento: f5856a99-e9f9-46e1-a861-8926d871a470

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.075.429 / PR
Número Registro: 2023/0183814-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00037053020188160074 000370530201881600741 37053020188160074 370530201881600741
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FERNANDO LEONARDO MARCHETTI DE BASTIANI
ADVOGADO
: FERNANDO LEONARDO MARCHETTI DE BASTIANI (EM CAUSA
PRÓPRIA) - PR065554
RECORRIDO
: ANGELO ROSSETTO
RECORRIDO
: GRACIOSA POZZER ROSSETTO
ADVOGADOS
: JOSE VALTER RODRIGUES - PR015319
DIOGO ZELAK AGOTTANI - PR081424
INTERES.
: MATHEUS LUIZ ROSSETTO
INTERES.
: IVANA ROSSATO ROSSETTO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ALIENAÇÃO JUDICIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANGELO ROSSETTO
EMBARGANTE : GRACIOSA POZZER ROSSETTO
ADVOGADOS
: DIOGO ZELAK AGOTTANI - PR081424
JOSE VALTER RODRIGUES - PR015319
Documento eletrônico VDA55073774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:05
Código de Controle do Documento: e9f63974-b47c-4e52-8c8a-4e691b16dcb8

EMBARGADO : FERNANDO LEONARDO MARCHETTI DE BASTIANI
ADVOGADO
: FERNANDO LEONARDO MARCHETTI DE BASTIANI (EM CAUSA
PRÓPRIA) - PR065554
INTERES.
: MATHEUS LUIZ ROSSETTO
INTERES.
: IVANA ROSSATO ROSSETTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:05
Código de Controle do Documento: e9f63974-b47c-4e52-8c8a-4e691b16dcb8